Tribunal: TJSP
Processo: 2032308-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lei n.o 11.340/06 - Lei de violência doméstica e familiar contra a mulher – Ataque ao indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva - Reconhecimento da legalidade da prisão preventiva por esta C. Corte, em precedente habeas corpus – Superveniente condenação ao cumprimento de pena em regime aberto – Paciente denunciado nos autos de origem pelo delito do art. 24-A,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lei n.o 11.340/06 - Lei de violência doméstica e familiar contra a mulher – Ataque ao indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva - Reconhecimento da legalidade da prisão preventiva por esta C. Corte, em precedente habeas corpus – Superveniente condenação ao cumprimento de pena em regime aberto – Paciente denunciado nos autos de origem pelo delito do art. 24-A, da Lei n.o 11.340/06, por três vezes - Indeferimento de revogação da prisão, proferido nos autos de origem, relativo à prisão decretada em anterior processo, que culminou em condenação à pena em regime aberto – Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Suficiência da imposição das medidas do art. 115, I e III, da LEP e art. 22, III, "b", da Lei n.o 11.340/06 - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (voto n.o 41968).